Tribunal: STF
Processo: HC 68358
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-18
Data de publicação: 1990-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO  PENAL:  LIVRAMENTO  CONDICIONAL:  RECURSO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O SEU DEFERIMENTO, POR QUE NÃO PRECEDIDO
DE EXAME CRIMINOLOGICO, PREJUDICADO PELO TERMO, SEM REVOGAÇÃO, DO
PRAZO DE LIBERAÇÃO CONDICIONAL.
          E LEGITIMA A EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLOGICO, NA HIPÓTESE
DO ART. 83, PARAGRAFO ÚNICO, COD. PENAL, PARA AFERIR DA AUSÊNCIA DE
PERICULOSIDADE DO LIBERANDO (STF, HC 68.107, 20.11.90, GALLOTTI);
TRATA-SE, POREM, DE VERIFICAR REQUISITO DA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO
CONDICIONAL, NÃO, DA EXTINÇÃO DA PENA PELO CUMPRIMENTO DAS SUAS
CONDIÇÕES; POR ISSO, NO CASO, EXPIRADO, SEM REVOGAÇÃO, O PRAZO DO
LIVRAMENTO CONDICIONAL, EXTINGUIU-SE A PENA, AINDA QUE NA PENDÊNCIA
DE AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE O CONCEDERA SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME
CRIMINOLOGICO, QUE JA NÃO TERIA SENTIDO DETERMINAR.